Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704217-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PERES BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANDRE PERES BARBOSA DE CASTRO, contra a decisão proferida em ação de suspensão de leilão extrajudicial e a anulação de todos os efeitos da consolidação do imóvel cumulada com tutela antecipada em caráter antecedente no 0701875-39.2021.8.07.0007, em que contende com BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 82852818): “DA TUTELA DE URGÊNCIA Analisarei o pedido de tutela de urgência neste momento, tendo em vista que o primeiro leilão encontra-se designado para o dia 05/02/2021. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, a suspensão do leilão designado para os dias 05/02/2021 e 15/02/2021, sob o argumento de que pretende renegociar as parcelas referentes ao financiamento do imóvel em questão, haja vista estar passando por dificuldades financeiras. Entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada, isto porque a própria parte requerente aduz estar passando por dificuldades financeiras, no qual demonstra não ter tido condições para adimplir o financiamento imobiliário, ocasião em que se presume ter ciência das consequências quanto ao referido inadimplemento. Noutro giro, não há nada que impeça as partes de formularem acordo, que, por natureza, e em princípio, não deve ser objeto de imposição pelo Poder Judiciário em face de sua natureza consensual. Outrossim, a própria parte, poderia ter buscado meios para negociar com a parte ré o valor do financiamento, a fim de que pudesse adimplir conforme suas condições, sem deixar que o bem fosse levado à leilão, o que esvazia a probabilidade de seu direito. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, poderá a parte autora reaver o imóvel em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento da gratuidade de justiça. Pugna pela concessão de tutela antecipada, para suspender a hasta pública designada e todos seus atos atentatórios e para deferir o pedido de manutenção na posse ao agravante. Afirma que o agravante teve problemas de crise financeira, bem como a atual situação mundial devido a epidemia do coronavírus, estando inadimplente após isso. Esclarece que sua situação financeira é refletida pelo próprio objeto da causa principal, que é a suspensão dos leilões, justamente porque, estão correndo o risco de perder seu imóvel, a condição de hipossuficiência da parte agravante é revelada pelas próprias circunstâncias do caso e deve ser presumida à luz do parágrafo terceiro, do artigo 99 do CPC. Esclarece que o imóvel foi adjudicado e agora está em hasta pública para o dia 15/2/2021 (2a praça), diante disso está na iminência de ser desalojado. Afirma que provada a posse anterior do autor, pode o judiciário determinar a expedição de mandado de manutenção initio litis inaudita altera pars, requerendo o agravante desde já, a antecipação a proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse. Afirma que deve ser respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega nulidade do leilão, pois uma das causas de nulidades do Leilão Extrajudicial é edital sem a descrição das benfeitorias do bem. Afirma que a lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, com todas as características do bem, e caso seja bem imóvel, deverá conter ainda, a informação quanto a existência de benfeitorias e o estado de conservação delas. Principalmente, quanto às informações que são relevantes para atrair um maior número de licitantes para o leilão. A ausência de uma descrição adequada das características relevantes do imóvel no edital no leilão ou no site do leiloeiro, pode ensejar a anulação do leilão. Sendo necessário avaliação do imóvel para ser descrito no edital. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada para o imóvel em que reside. Em seu recurso, pede a manutenção na posse ao agravante. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, probabilidade do direito do agravante, porquanto o recorrente admite que deixou de pagar prestações de financiamento imobiliário e que, por esta razão, o imóvel foi adjudicado e está sendo levado a leilão extrajudicial (segunda hasta em 15/2/2021). Para os casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis, aplica-se a Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, a qual estabelece o seguinte: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) Art. 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)” De acordo com o art. 886, o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: “I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”. No caso dos autos, o edital de ID 82820592 fez uma descrição do imóvel, evidenciando a situação, o preço mínimo da avaliação, a indicação de local, dia e hora do segundo leilão, bem como a menção de processos pendentes: “ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP no 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, no 105, 4o andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei no 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, inscrito no CNPJ sob n° 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo/SP, à Av. Presidente Juscelino Kubistchek, 2041/2235, Vila Olímpia, nos termos do instrumento particular de compra e venda, datado em 07/07/2015 e retificado em 06/08/2015, firmado com o Fiduciante André Peres Barbosa De Castro, brasileiro, solteiro, medico veterinário, RG n° M-7776944-SSP-MG e CPF n° 006.874.126-09, residente e domiciliado em Brasília/DF, no dia 05 de Fevereiro de 2021, às 08h55min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 401.400,60 (Quatrocentos e um mil, quatrocentos reais e sessenta centavos - atualizados conforme disposições contratuais), o imóvel matriculado sob no 309662 do 3o Cartório Oficio do Registro Imobiliario de Brasília/DF, com propriedade consolidada conforme Av.06, constituído pelo “Apartamento no 1407, vaga de garagem n° 95, Lote n° 14, Quadra C7, Setor Central, Taguatinga, Distrito Federal. Características: área real privativa de 45,80m2, área real comum de divisão não proporcional de 36,56m2, área real comum de divisão proporcional de 0,95m2, totalizando 83,32m2 e fração ideal do terreno de 0,01181.”. Cadastrado na Prefeitura sob no 52004597. Consta conforme R.05 a alienação fiduciária em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. Conforme Av.06, intimação dos devedores para purga da Mora. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Imóvel ocupado. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 15 de Fevereiro de 2021, às 14h00min, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 264.605,59 (Duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos – nos termos do art. 27, §2o da Lei 9514/97)”. O entendimento desta Corte é no sentido de que, diante do inadimplemento do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97: “COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. VALIDADE. 1. Com fundamento na teoria do diálogo das fontes, o fato de o contrato submeter-se aos ditames da Lei que rege a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante do inadimplemento do devedor fiduciante e da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, deve o imóvel ser alienado extrajudicialmente para fins de adimplemento da dívida, nos termos da Lei 9.514/97. 3. Caso frustrada a realização do leilão extrajudicial por ausência de lances, a propriedade do imóvel é incorporada ao patrimônio o credor fiduciário. 4. A alienação fiduciária destina-se a garantir o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo ao credor fiduciário, razão pela qual o fato de o credor fiduciário incorporar ao seu patrimônio o imóvel e o montante pago pelo consumidor configura enriquecimento sem causa. 5. A retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos compradores mostra-se suficiente para ressarcir a vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. Precedentes desta Corte. 6. Recurso conhecido e provido”. (00078147520168070020, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 11/2/2021). Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizada a probabilidade do direito do agravante. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida neste instante processual, porquanto não demonstrado os elementos para deferimento de liminar. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator